Tribunal: TJPA
Processo: 0822311-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822311-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANGELICA DA CRUZ DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de exibição de documentos ajuizada por particular contra instituição bancária, visando à apresentação de contratos de empréstimo consignado e respectivos dados complementares.

Juízo de origem, com base no art. 382, §1º, do CPC, determinou a citação da requerida para apresentar os documentos em trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, deferindo ainda os benefícios da justiça gratuita.

Agravo de instrumento interposto pelo banco requerido, insurgindo-se contra a imposição da multa cominatória, sob alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, inexistência de recusa formal e desproporcionalidade da sanção fixada.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção integral da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, na hipótese em que não restou comprovada a resistência ou omissão injustificada da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da ação autônoma de exibição de documentos, inclusive para fins probatórios, com fundamento no art. 381 do CPC.

No entanto, conforme dispõe a Súmula 372 do STJ, “na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória, pois não se trata de obrigação de fazer”.

A doutrina especializada pontua que “a imposição de medidas coercitivas, como as astreintes, exige a demonstração de comportamento omissivo ou de resistência injustificada, de modo que sua fixação antecipada, sem elementos concretos nesse sentido, pode configurar sanção indevida” (cf. Wambier, Teresa Arruda Alvim; TALAMINI, Eduardo; Wambier, Luiz Rodrigues).

No caso dos autos, os elementos apresentados não evidenciam solicitação anterior feita diretamente à instituição bancária, tampouco recusa formal ou inércia injustificada que justifique a aplicação de multa cominatória neste momento processual.

Diante disso, revela-se necessária a exclusão da multa fixada, sem prejuízo de eventual reavaliação, caso reste demonstrado posterior descumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar, por ora, a multa cominatória imposta, mantida a determinação de exibição dos documentos no prazo fixado.

Tese de julgamento
: “A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, sendo incabível sua fixação antecipada sem a comprovação de conduta omissiva da parte requerida.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 139, IV; 381; 382, §1º; 396 a 400; 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória, pois não se trata de obrigação de fazer.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos (processo nº 0804895-44.2025.8.14.0061), ajuizada por ANGELICA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Vieram os autos conclusos. Decido. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini vaticinam que: “Da maneira como prevista no CPC de 1973 – isso é, como medida cautelar típica -, a ação de exibição deixa de existir no CPC/15. Mas o novo Código contém regras, no capítulo relativo às provas, que dispõem tanto sobre a exibição de documento que se encontre em poder da parte, quanto de documento que esteja em mãos de terceiro.” (...) “Mas o art. 396 e seguintes do CPC/15 regula, como indicado, apenas o caso em que o pleito de exibição de documentos dá-se no curso de um processo. Quando houver a necessidade da exibição de documento ou coisa em caráter preparatório de uma futura ação, essa deverá ser tutelada pelo mecanismo da produção antecipada de provas (CPC/15, art. 381 e ss. – v. cap. 7 acima), que agora se aplica a qualquer tipo de prova.” (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 3, 14ª edição, Thomsom Reuters Revista dos Tribunais, página 138). Assim, “para exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, Thomson Reuters RT, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, página 680). Dessa arte, adotado o rito da medida de asseguração de prova ou das ações probatórias autônomas sem o requisito da urgência, com fulcro no artigo 382, § 1º, do Código de Processo Civil, determino a citação do réu para no prazo de 30 (trinta) dias exibir em juízo os documentos solicitados pela parte autora, quais sejam, contratos 933074349000000073 e 933074339000000073, os dados referentes a proposta, taxa de juros, prazos, custo efetivo total e comprovante do valor que foi transferido, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento nos artigos 139, inciso IV, e 400, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos prova de que a parte autora tenha solicitado diretamente os documentos à instituição bancária, inexistindo, portanto, recusa formal do banco. Sustenta que a autora não esgotou as vias administrativas antes do ajuizamento da ação, tornando o pleito precipitado. Afirma também que é incabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula 372 do STJ, além de argumentar que a penalidade imposta se mostra desproporcional diante da ausência de má-fé ou resistência injustificada. Por fim, defende que os documentos solicitados estão protegidos por sigilo bancário, cuja quebra somente seria possível por ordem judicial específica.

Em decisão inicial, foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia posta nos autos não reside na viabilidade jurídica da ação de exibição de documentos, tampouco na pertinência da determinação judicial de apresentação das informações requeridas, as quais são relativas a contratos de empréstimo consignado formalizados com a agravada e cujos efeitos financeiros são suportados por esta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, que a exibição possa se dar tanto no curso de demanda principal como por meio de ação autônoma com finalidade probatória, notadamente quando destinada à viabilização do exercício do direito de ação ou de defesa.

A insurgência recursal cinge-se à imposição da multa cominatória (astreintes), argumentando o agravante que não houve prévio requerimento direto junto à instituição financeira, tampouco recusa injustificada ao fornecimento dos documentos. Alega, ainda, que a multa é desproporcional e incompatível com o entendimento sumulado no âmbito do STJ, conforme a Súmula 372.

No exame dos autos, observa-se que a agravada alega ter formulado pedido de acesso aos contratos por meio de reclamação junto ao Banco Central do Brasil. Todavia, os elementos documentais não evidenciam, de forma clara e inequívoca, que tenha havido efetiva solicitação ao Banco do Brasil, tampouco que este tenha resistido deliberadamente ao fornecimento das informações.

Embora não se afaste a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, o uso da multa deve estar condicionado à demonstração de conduta omissiva ou obstativa por parte do obrigado, o que, neste momento processual, não se encontra suficientemente comprovado. A fixação antecipada da penalidade, sem que reste caracterizada a inércia injustificada do agravante, compromete o princípio da proporcionalidade, podendo transformar medida de coerção em verdadeira sanção antecipada.

Portanto, revela-se adequado conferir parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar, por ora, a multa cominatória fixada, preservando-se, contudo, a ordem de exibição dos documentos no prazo assinalado pelo Juízo de origem,
sem prejuízo de nova avaliação da necessidade e adequação de medidas coercitivas, caso venha a ser demonstrado, de forma clara e inequívoca, o descumprimento injustificado da determinação judicial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, exclusivamente para afastar, por ora, a multa cominatória fixada, mantendo-se a ordem de exibição dos documentos no prazo assinalado pelo juízo de origem, sem prejuízo de nova análise quanto à imposição de medidas coercitivas, caso reste demonstrado o descumprimento injustificado da determinação judicial.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026